Tribunal: TJDFT
Processo: 0750957-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. ATRIBUIÇÃO DO ENCARGO. MELHOR INTERESSE DA CURATELADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO PRÓPRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.767, inc. I, do Código Civil, com redação conferida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), prevê que estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Destina-se o referido instituto protetivo às pessoas maiores de idade, contudo incapazes para a prática de atos da vida civil.
2. Na hipótese, o estudo psicossocial revela que o filho nomeado é o descendente mais apto ao exercício da curatela e, estando disponível para cuidar dos interesses da mãe, deve ele ser nomeado curador definitivo, uma vez que o encargo deve recair sobre quem tenha melhores condições de exercê-lo, ponderando-se, sempre, a realidade do caso concreto, consoante o art. 755, § 1o, do CPC.
3. O requerimento para a prestação de contas do curador deve ser formulado em ação própria para tal fim (art. 550 do CPC). Não obstante, cabe pontuar que, em decorrência da curatela, as contas deverão ser prestadas anualmente, conforme determinado pela sentença, em observância ao art. 84, §4o, da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
4. Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, embora se afigure nítido o alto grau de beligerância entre os familiares, não se verifica a conduta processual descrita nas hipóteses do art. 80 do CPC, uma vez que as partes litigaram nos limites da defesa dos direitos que entendem possuir.
5. Apelação conhecida e desprovida.